Tribunal: TJES
Processo: 5011562-10.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011562-10.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: CLINICA MEDICA ENDOGASTROES LTDA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011562-10.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: CLINICA MEDICA ENDOGASTROES LTDA, LUIZ SERGIO EMERY FERREIRA

JUÍZO DE ORIGEM: Vitória - COMARCA DA CAPITAL - 7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (JUSTIÇA TELEFONIA)

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação indenizatória, ajuizada pelos recorridos, em decorrência do descumprimento da relação contratual por parte da recorrente, em que o juízo
a quo
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que: a) CONDENO a reclamada a pagar a autora CLÍNICA MÉDICA ENDOGASTROES LTDA o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de indenização por dano moral, que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011); b) DECLARO a inexistência do débito relativo a multa por quebra de contrato/rompimento do pacto de permanência, indevidamente cobrada na fatura com vencimento em 15 de março de 2024, do plano da parte autora CLINICA MEDICA ENDOGASTROES LTDA, identificado pelo Código do cliente: 8999 4070 5368, compreendida no valor de R$ 533,50 (quinhentos e trinta etrês reais e cinquenta centavos) e CONDENO a requerida a promover o seu cancelamento em até 15 dias; c) DECLARO a inexistência de relação contratual entre as partes quanto o contrato instituído a partir do protocolo 26012024-9121207, assim como indevidas as cobranças de assinatura e encargos moratórios desse serviço e por consequência, CONDENO a reclamada a promover a baixa de todo e qualquer débito existente em seus sistemas relativo ao referido serviço, no prazo de 15 dias; d) e julgo improcedentes a pretensão de indenização por danos materiais consistente na repetição de indébito do valor de R$ 294,66 (duzentos e noventa e quatro reais e sessenta e seis centavos) e os pedidos formulados por LUIZ SERGIO EMERY FERREIRA.

Preliminarmente a recorrente sustenta a inaplicabilidade dos ditames do Código de Defesa do Consumidor à hipótese. Todavia, sem razão, nos exatos termos da fundamentação sentencial, segundo a qual
“[...] a primeira Autora, CLINICA MEDICA ENDOGASTROES LTDA, muito embora seja igualmente prestadora de serviço, é consumidora final do produto objeto da presente demanda, pois a sua atividade não se confunde com o fornecimento de telefonia ou internet
” – ID 9789369.

Em que pese o esforço empreendido pelo ilustre causídico da recorrente em sua eloquente sustentação oral enviada à Secretaria do Juízo por mídia digital, após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que a sentença proferida não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação de falha de prestação de serviço nos autos, mormente porque observou-se que a requerida se limitou a juntar em sua contestação print de suas telas sistêmicas, o que este juízo considera insuficiente quando desacompanhadas de outras provas, visto se tratar de uma prova produzida unilateralmente.

Além disso, destaco trecho da sentença objurgada;

(...) No caso dos autos, a Requerida possui amplo acesso às provas e é detentora dos recursos técnicos necessários para comprovar o correto cumprimento de suas obrigações, tal como preceitua o art. 14, §3º, I, CDC. Ao tecer considerações genéricas pelos fatos alegados, sem carrear aos autos as provas capazes de excluir a responsabilidade pela falha apontada (tais como o relatório de dados, histórico de chamadas, ou as elucidações dos atendimentos realizados), a Ré descumpre com o ônus probatório que lhe compete.

A afirmativa quanto a regularidade do serviço encontra óbice nos sucessivos protocolos de atendimento registrados, iniciando o primeiro em 07/12/2023, pelo nº 071220239471319, conferindo credibilidade a versão autoral quanto à indisponibilidade do serviço. Além disso, a indicação dos números de protocolo soma ao documento de ID 40182752, que é prova suficiente da efetiva existência de solicitação de reparo técnico dos serviços em razão da indisponibilidade.

A Ré, muito embora assegure a regularidade do serviço a partir das faturas elencadas em contestação, deixa de tecer maiores explicações quanto ao atendimento técnico realizado e não colaciona aos autos o relatório de dados ou o extrato das chamadas telefônicas (ônus que lhe compete). Ademais, muito embora presentes apenas o resumo de utilização do serviço, é perceptível que há grande queda da utilização dos minutos do serviço de telefonia de um mês para o outro (de novembro para dezembro e de dezembro até janeiro). Observo, portanto, que assiste razão a parte Autora quanto a indisponibilidade dos serviços de internet fixa e telefonia
. [destaque acrescentado]

Finalmente, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, em razão do dano moral decorrente do prejuízo à imagem /crédito da parte autora

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Por derradeiro, registro que a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos: ENUNCIADO Nº 32 –
A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte) por cento sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei nº 9099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)